Tribunal: TJSP
Processo: 1006120-72.2020.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA AUTORA – ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA – DESCABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO – PORTAL DESTINADO À RENEGOCIAÇÃO – MERO RECEBIMENTO DE PROPOSTA COM DESCONTO PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA – MULTIPLICIDADE DE INSCRIÇÕES PRETÉRITAS – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA MANIFESTAMENTE INFUNDADA
1 – O portal Serasa Limpa Nome se destina à renegociação de dívidas,

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA AUTORA – ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA – DESCABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO – PORTAL DESTINADO À RENEGOCIAÇÃO – MERO RECEBIMENTO DE PROPOSTA COM DESCONTO PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA – MULTIPLICIDADE DE INSCRIÇÕES PRETÉRITAS – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA MANIFESTAMENTE INFUNDADA
1 – O portal Serasa Limpa Nome se destina à renegociação de dívidas, distinguindo expressamente o estado das obrigações, se negativadas ou se meramente atrasadas. No caso, a autora não foi negativada, apenas recebeu uma proposta para pagamento da obrigação em atraso, tudo dentro do reservado canal fornecido pela ré.
2 – Além da inexistência de inscrição, a pretensão da autora peca pela presença de inúmeras inscrições e protestos em seu nome, obstando que se cogitasse de uma reparação caso houvesse realmente uma inscrição indevida no presente processo. Indenização por danos morais descabida.
RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO.